Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva, já que condenado recentemente pela mesma infração, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

2. Ordem conhecida e denegada.